Tribunal: TJES
Processo: 5002507-78.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002507-78.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITHIELE CARCABRINI CORRENTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002507-78.2023.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: RITHIELE CARCABRINI CORRENTE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE GUARAPARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO.
PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 2018 A 2022, COM EXCEÇÃO DO CONTRATO ATUAL (2023), O QUAL ESTÁ EM VIGOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE SER O CASO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL GERARIA DESVANTAGEM À PARTE AUTORA, VEZ QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO ENTRE 2018 A 2022, AUTOMATICAMENTE, AFETARIA O CONTRATO AINDA EM VIGOR (2023) E CAUSARIA SUA EXTINÇÃO ANTECIPADA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE CONTRATO DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATUAL SE EIVADO DE MESMO VÍCIO DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. DA CONCLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
A FIM DE
ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA E, EM CONSEQUÊNCIA, EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)